Tribunal: CARF
Processo: 10935.722977/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110 - vinculante).
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4 e No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
ATIVIDADE RURAL. REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Na apuração do resultado da atividade rural deve ser utilizado o regime de caixa. Os registros contábeis efetuados segundo o regime de competência devem ser ajustados ao regime de caixa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722977/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.788 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
MOACIR AUGUSTINHO BOCCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
PATRONO
DO
CONTRIBUINTE.
INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110 - vinculante).
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722977/2013-17
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4
e No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
ATIVIDADE
RURAL.
REGIME
DE
CAIXA
X
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Na apuração do resultado da atividade rural deve ser utilizado o regime de
caixa. Os registros contábeis efetuados segundo o regime de competência
devem ser ajustados ao regime de caixa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir a infração de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), consubstanciada no Acórdão no 16-
92.831 (fls. 308/348), o qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
O contribuinte acima identificado insurge-se contra Auto de Infração, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, anos calendário 2008 e 2009, de fls. 184/226, sendo
que às fls. 184/194 encontra-se o Termo de Verificação Fiscal, parte integrante e
indissociável do Auto de Infração. Às fls. 195/216 encontram-se os demonstrativos que
embasaram a autuação. Por meio do Auto de Infração foi apurado imposto no valor de
R$ 472.477,34, juros de mora, calculados até 08/2013, de R$ 156.887,79 e multa
proporcional de R$ 354.358,01, totalizando crédito tributário no valor de R$ 983.723,14
(fls. 218).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 219/220), a exigência
decorreu das seguintes infrações à legislação tributária:
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
O contribuinte omitiu rendimentos da atividade rural, conforme Termo de Verificação
Fiscal de fls. 184/194, parte integrante e indissociável do Auto de Infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos depositados, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 184/194, parte
integrante e indissociável do Auto de Infração.
No Termo de Verificação Fiscal, é relatado que, ao apurar a discrepância entre a
movimentação financeira e os rendimentos declarados nos anos calendário 2007, 2008 e
2009, por Nestor Ivo Bocchi, CPF no 055.645.169-53, foi constatada a existência de
condomínio rural. O senhor Nestor Ivo Bocchi foi intimado a esclarecer a origem dos
valores, que se revelou ser relativa à venda de produtos da atividade rural. Foi também
verificado que parte dessas receitas teve sua escrituração foi feita pelo regime de
competência e não pelo regime de caixa. Em vista disso, o livro caixa foi refeito
apurando diferença a ser tributada nos anos calendário 2008 e 2009. Em relação às
contas correntes das quais o senhor Nestor Ivo Bocchi era titular, foi constatado que
duas contas correntes eram conjuntas com o interessado, as duas no Banco do Brasil
(Tabela I, fls. 184).
O senhor Moacir Augustinho Bocchi foi intimado a informar o percentual de sua
participação no condomínio rural nos anos calendário 2008 e 2009, o que foi feito. Os
valores da atividade rural foram rateados proporcionalmente entre os condôminos e foi
separada a participação do interessado, conforme tabela VII às fls. 189/190.
Analisando os extratos bancários apresentados e após depuração dos valores
efetivamente creditados, eliminando-se os resgates de aplicações, empréstimos
bancários e transferências entres contas da mesma titularidade, examinando-se a
documentação apresentada por Nestor Ivo Bocchi, encontraram-se os montantes da
movimentação financeira já excluída a atividade rural exercida pelo condomínio rural.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

Depois foram excluídas as atividades rurais extra-condomínio, i.e. decorrentes de
atividade rural exercida por integrantes do condomínio, mas fora deste. A seguir, foram
identificados os depósitos de origem não comprovada nas contas em que o interessado é
titular em conjunto com o Nestor Ivo Bocchi, conforme as tabela VIII a X (fls.
190/192). A lista destes créditos está nos Anexos I e II ao Auto de Infração (fls.
195/216). Houve depuração adicional nesses valores, conforme relatado no Termo de
Verificação Fiscal.
As receitas da atividade rural foram adequadas ao regime de caixa, uma vez que haviam
sido, em parte, declaradas no regime de competência, sempre que possível apurá-lo.
Também foram excluídos valores referentes a financiamento rural e transferência entre
contas de titularidade do interessado.
Uma vez apuradas as receitas da atividade rural pelo regime de caixa, foram apurados
os créditos bancários de origem não comprovada. Os valores foram rateados entre os
titulares das contas correntes.
Para aqueles valores que não foram justificados foi feito o lançamento conforme
previsto no art. 42 da Lei no 9.730/96.
Foi apurada omissão de receitas da atividade rural após os ajustes efetuados pela
fiscalização. A omissão de receitas foi rateada proporcionalmente entre os condôminos.
Como houve a opção pela tributação de 20% da receita bruta, esse percentual foi
aplicado pela fiscalização para encontrar o montante tributável.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado por meio de seu procurador da exigência tributária, na data de 13/08/2013,
o contribuinte apresentou sua impugnação tempestiva, conforme fls. 226 e 229, de fls.
229/289 em 13/09/2013 (fls. 229). Anexo à impugnação, trouxe aos autos o documento
de fls. 296. Na peça impugnatória o interessado, em resumo, alega o seguinte:
Preliminares
NULIDADE. PRESUNÇÃO DE VALORES. ILIQUIDEZ E INCERTEZA
O impugnante alega que apurou a receita da atividade rural, nos anos fiscalizados, pelo
regime de competência. Que a fiscalização mudou a apuração para o regime de caixa, o
que resultou em distorções e causou incertezas quanto aos valores sobre os quais foi
calculada a omissão de rendimentos da atividade rural;
A fiscalização não teria explicitado, mas teria considerado, entre as receitas de 2008 e
2009, recebimentos ocorridos em 2008 e quiçá 2009, mas relativos a vendas efetivadas
em 2007 e já tributadas quando da emissão das notas fiscais, isso é, em 2007.
Ao não verificar ou mesmo não demonstrar nos autos o tratamento de tal situação, a
fiscalização lançaria incerteza quanto aos valores que serviram de base para a autuação,
pois a ausência de tal procedimento dá azo à cobrança dupla de IRPF sobre a mesma
base de cálculo, uma exigência infundada que causa enriquecimento ilícito da União.
Na mesma linha, mereceria atenção especial a forma com que a fiscalização tratou as
operações realizadas entre o Impugnante e a Cooperativa Agropecuária e Industrial
Celeiro Norte - COACEN, o principal comprador dos produtos oriundos da atividade
rural bem como um dos maiores fornecedores de insumos para a atividade rural do
Condomínio.
Das Tabelas elaboradas pela fiscalização e que constam do Termo de Verificação
Fiscal, extrai-se que para apurar a chamada "Atividade Rural Ajustada" (pelo regime de
caixa), o fiscal expurgou todas as vendas à COACEN declaradas pelo Impugnante e,
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

posteriormente, incluiu valores que teriam sido recebidos da referida Cooperativa
segundo o regime de caixa.
Porém, os valores recebidos da COACEN muitas vezes não representariam efetivo
ingresso de dinheiro em conta corrente, pois muitos dos cheques emitidos pela
COACEN não teriam sido depositados ou teriam sido descontados meses após sua
emissão e registro contábil.
Por essas razões, ao considerar as diferenças mensais apuradas por totais, sem
considerar os recebimentos efetivamente ocorridos e comprovados, a fiscalização teria
lançado mão de presunção de valores, resultando em incerteza de valores e tornando as
bases de cálculo ilíquidas e inexigíveis.
O impugnante afirma que: Ainda quanto ao procedimento adotado pelo AFRFB para
converter a apuração das receitas da atividade rural do regime de competência para o
regime de caixa, verifica-se que restou incompleto e desamparado de critério técnico
aceitável.
Segundo o impugnante, ao considerar que os valores não originados da COACEN
seguem o regime de caixa, a fiscalização teria incorrido em erro e misturado os critérios
de caixa e competência na apuração do resultado da atividade rural.
O interessado afirma que 30% dos valores permaneceram no regime de competência.
Cabe observar e adiantar, porém, que na impugnação não há um único exemplo para
comprovar uma afirmação tão forte. Como o ônus da prova é de quem alega, não há
como aceitar a afirmação sem comprovação documental.
Afirma, ainda, que o histórico de algumas transações descaracterizaria alguns valores,
que não seriam receitas da atividade rural, a saber: adiantamento para pagamento de
despesas na compra de insumos agrícolas, transferências entre cooperados.
Portanto, o Termo de Verificação Fiscal e as demais peças dos autos não demonstrariam
de forma clara e precisa a origem do lançamento, caracterizando presunção dos valores
lançados no Auto de Infração e sua nulidade.
A apuração dos depósitos de origem não comprovada também seria decorrente de
diferenças mensais em relação à receita da atividade rural, suas bases também teriam
sido extraídas de modo abstrato e genérico através de diferenças.
Os saldos de depósito a descoberto teriam sido apurados do confronto entre créditos
bancários e receita da atividade rural e a fiscalização desconsiderou que em alguns
meses a atividade rural foi muito superior aos valores efetivamente transitados pelas
contas bancárias. A fiscalização não considerou os meses em que a atividade rural foi
superior à movimentação financeira.
NULIDADE. LANÇAMENTO BASEADO EM MERA PRESUNÇÃO
O interessado alega, ainda em preliminar, que a fiscalização presumiu valores e
desconsiderou documentos apresentados por ele que demonstrariam a veracidade dos
valores declarados nos livros fiscais e nas DIRPF dos anos calendário 2008 e 2009. As
contas correntes seriam usadas apenas na administração do condomínio rural, mesmo
quando há co-titulares.
Ainda de acordo com o interessado, a fiscalização deveria ter adotado base anual e não
mensal devido à peculiaridade do caso, pois o imposto de renda da pessoa física possui
fato gerador complexivo anual e a fiscalização teria apurado bases de cálculo que não
encontrariam base legal.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

Reitera que os depósitos bancários encontrariam justificativa na atividade rural e que os
documentos apresentados seriam suficientes para afastar a existência de omissão de
receita da atividade rural.
Afirma haver atendido às intimações da fiscalização e apresentado documentos e
explicações pertinentes.
Questiona o lançamento com base em mera presunção de omissão de receitas a partir
dos extratos bancários. Cita doutrina a respeito da cautela com que se deve encarar as
presunções em matéria tributária. Afirma que, em matéria tributária, não se podem
admitir presunções absolutas e cita doutrina.
Cita, ainda, a Súmula 182 do extinto TFR. Pede que não se alegue que esta súmula foi
revogada pela presunção legal instituída pela Lei no 9.430/96 e afirma que seu
entendimento é perfeitamente aplicável, somente podendo haver presunção de omissão
quando houverem outros indícios exteriores de riqueza. Cita jurisprudência.
Conclui que depósitos bancários por si só são insuficientes para a aplicação da
presunção de omissão de rendimentos. Portanto, face a total impossibilidade de se
autuar a partir de presunções, deveria ser reconhecida a nulidade da autuação.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA.
O impugnante questiona o uso da presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no
9.430/96.
Em primeiro lugar, afirma que as pessoas físicas estão desobrigadas de escrituração
contábil, o que por si só gera um complicador. Além disso, na declaração de ajuste
anual a pessoa física usa o informe anual de rendimentos fornecido pelas instituições
bancárias.
Afirma que foi comprovada a origem dos depósitos bancários e que não existiram
omissões de rendimentos da atividade rural, pois as receitas da atividade rural
declaradas nos anos calendário 2008 e 2009 são muito superiores aos créditos bancários
e à receita da atividade apuradas em um suposto regime de caixa.
A fiscalização não teria trazido qualquer correlação com fatos exteriores de riqueza.
O interessado argumenta, ainda, que os valores creditados nas contas correntes referem-
se à movimentação do Condomínio para exploração da atividade rural. Portanto, teriam
sido levadas à tributação no âmbito da atividade rural.
Em muitos casos, decorreriam de movimentação de contas da mesma titularidade, não
representando renda tributável.
O contribuinte alega que os valores dos depósitos considerados não comprovados são
inferiores ao volume das receitas da atividade rural, se considerados os totais anuais.
Ainda que para que um depósito bancário se transforme em renda tributável, é
necessário que seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda
consumida.
Cita o art. 110 do CTN para afirmar que o art. 42 da Lei no 9.430/96 não pode alterar o
conceito de renda, sendo por isso, a seu ver, necessária a correlação entre os depósitos
de origem não comprovada e sinais exteriores de riqueza. Transcreve jurisprudência da
CSRF.
Afirma que a fiscalização não demonstrou os sinais exteriores de riqueza. Que deveria
apontar o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente omissão de
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

rendimentos. Os depósitos bancários seriam, a seu ver, o início de um processo de
investigação. Conclui:
Assim, ao desconsiderar tais fatos, e não trazer ao processo qualquer correlação
entre os depósitos bancários tidos como irregulares e a suposta renda omitida,
através de elementos exteriores de riqueza do Recorrente, que não fossem
condizentes com a Declaração prestada, completamente nula é a autuação.
PRELIMINAR. DA INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA Lei
9.430/96 AO CASO EM TELA.
Para o contribuinte interessado, entre o fato conhecido (fato indiciário) e o fato
desconhecido (provável) deve haver uma correlação segura e direta, não podendo haver
duvidas sobre a materialização dessa correlação, sob pena desse artifício legal resultar
indevido por absoluta inadequação do conceito jurídico escolhido para sua concreção.
Essa correlação restaria impedida, entre outros motivos, por dois fatos fundamentais:
1) Em primeiro lugar, a observância da experiência cotidiana demonstrou que
não há uma correlação natural entre depósitos e rendimentos omitidos: o fato
desconhecido pode ser de outra natureza;
2) Ademais, a movimentação bancária não corporifica fato gerador do Imposto
de Renda. Depósito bancário não é renda, tampouco acréscimo patrimonial.
Argumenta que a ausência de demonstração da ocorrência do fato gerador, ou da
demonstração irrefutável de seus indícios, impede a inversão do ônus da prova para o
contribuinte, principalmente nos casos de pessoas físicas, para quem a prova é de difícil
produção, face à desobrigação de escrituração contábil.
Alega afronta ao princípio da segurança jurídica, pois somente poderia haver tributação
da riqueza quando da efetiva configuração do fato jurídico tributável e a partir da prova
cabal de sua ocorrência.
Afirma que a presunção legal somente não afrontaria o princípio da segurança jurídica
se: for indispensável, respeitar a legalidade e existirem fortes indícios do fato tributário.
O que não teria ocorrido no presente caso.
Cita jurisprudência, dando destaque a uma decisão da CSRF de 1982, anterior à Lei
citada, que é de 1996.
Pede pela nulidade do lançamento.
Mérito
DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
IRPF: COMPLEXIVO ANUAL. VALORES DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
MENORES DO QUE OS VALORES DA RECEITA DA ATIVIDADE RURAL.
O interessado questiona a fiscalização por essa ter considerado a movimentação
financeira em bases mensais e não anuais ao compará-la com a receita da atividade rural
(também considerada em bases mensais e não anuais). Com isso surgiram depósitos sem
receita correspondente, mesmo as receitas anuais da atividade rural sendo superiores à
movimentação financeira anual. Para o contribuinte, foram usados dois pesos e duas
medidas: em parte a fiscalização apurou de forma global (anual) e em parte de forma
mensal.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

Ao ver do contribuinte interessado, a apuração mensal é errônea, pois desconsidera o
ato complexivo do imposto de renda da pessoa física que pratica a atividade rural. Cita
jurisprudência administrativa.
Conclui que “a apuração mensal do acréscimo patrimonial em atividade rural é
errônea”. Que não haveria diferença, caso a apuração fosse anual. Que como os
depósitos efetuados são oriundos da atividade rural deveriam ser apurados anualmente.
Cita jurisprudência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE RURAL. CONTAS
BANCÁRIAS
UNICAMENTE
PARA
USO
DO
CONDOMÍNIO
RURAL.
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Como o impugnante é sócio condômino do Condomínio de Pessoas Físicas que se
destina à exploração da atividade rural e este é o único empreendimento econômico
explorado na sua pessoa física, sendo algumas das contas correntes em co-titularidade
com outros condôminos, argumenta que os depósitos bancários deveriam ser tributados
de acordo com a aplicação da presunção de lucro de 20% e não ter sua totalidade
considerada como renda omitida. Cita jurisprudência administrativa.
Afirma que o ônus de demonstrar que a omissão de rendimentos apurada tem origem em
outra atividade cabe ao Fisco, que não o demonstrou. O interessado afirma que há
julgados considerando que mesmo quando não há coincidência de datas e valores os
rendimentos da atividade rural se prestam para justificar os depósitos bancários. Cita
jurisprudência administrativa.
Assim sendo, os rendimentos considerados omitidos, oriundos de depósitos bancários
de origem não comprovada, deveriam, segundo o interessado, ter o tratamento de
rendimentos da atividade rural. Vale dizer, a tributação deve se dar sobre 20% dos
depósitos que (ao seu ver) seriam oriundos da atividade rural.
DA
SUPOSTA
OMISSÃO
DE
RECEITAS
DA
ATIVIDADE
RURAL.
INEXISTÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO ANUAL.
O contribuinte interessado afirma que:
Antes de se adentrar aos anos de 2008 e 2009, importante mencionar que a
fiscalização, para o ano de 2007, entendeu como correto o valor declarado pelo
Impugnante em sua DIRPF relativo as receitas da atividade rural. Para isso,
lançou mão de comparativo anual entre o valor total das receitas da atividade
rural e a movimentação bancária correspondente ao condômino em questão.
Portanto, procedeu análise do valor efetivamente declarado pelo Impugnante em
31/12/2007, tendo-o como valor definitivo para apuração do IRPF.
E não agiu em equívoco.
A regra geral da periodicidade do fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa
Física é anual e não mensal, aperfeiçoando-se sempre em 31/12 do ano-
calendário. Por mais que mensalmente existam recolhimentos e/ou retenções de
IRPF (o que não é o caso da atividade rural), estes valores não representam
senão antecipações para casos específicos e decorrentes de exigência legal que,
quando do encerramento do ano, serão computados na única e definitiva
apuração do tributo.
(...)
Na atividade rural o produtor rural pessoa física, no decorrer do ano calendário
apura as receitas e despesas da atividade rural e, ao final do ano calendário,
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

portanto, em 31/12, faz a devida apuração do Imposto de Renda da sua
atividade rural, verificando se tem imposto a recolher.
Cita jurisprudência administrativa e legislação.
No caso sob análise, em que pese o auditor fiscal ter adotado o procedimento
narrado para o ano de 2007, ou seja, confrontar o montante apurado com o
declarado em 31/12/2007, não repetiu tal procedimento para os anos de 2008 e
2009, conforme se passa a expor.
Assim, há ilegalidade na autuação, equívocos gravíssimos que tornam o auto
inaceitável.
ANO DE 2008
O interessado relata:
Quando da análise da atividade rural do Impugnante no ano-base 2008, o fiscal
verificou que os procedimentos de reconhecimento das receitas da atividade
constantes dos livros caixa foram feitos pelo regime de competência, quando nos
termos da legislação, deveriam ser feitos pelo regime de caixa.
Verificou ainda que os principais compradores da produção rural do
Impugnante foram a CONAB e a COACEN - Cooperativa Agropecuária e
Industrial Celeiro Norte.
Assim, com base na atividade rural declarada (regime de competência), buscou
quantificar a apuração das receitas pelo regime de caixa, ou seja, pelo efetivo
recebimento, de forma que expurgou do total das receitas das atividades rurais
os valores declarados pelo contribuinte como comercializados com a CONAB,
ajustando-os pelos efetivos recebimentos. No que tange a COACEN procedeu de
igual forma, sendo que posteriormente, com fundamento no razão contábil da
COACEN (fls. 142/180 do processo), adicionou o total dos valores constantes da
coluna débito do razão contábil como pagos ao Impugnante. (vide tabelas IV e V
do Termo de Verificação Fiscal).
(...) o fiscal promoveu a proporcionalidade em relação ap percentual de
participação do Impugnante na atividade condominial.
(...)
Feita a proporcionalidade acima, com base nas diferenças positivas
demonstradas na coluna "diferença" o AFRFB lançou cobrança de IRPF,
aplicando a alíquota de presunção (20%) e depois a alíquota efetiva do IR,
constante da Tabela Progressiva para as Pessoas Físicas.
Importante destacar deste demonstrativo (Tabela VII) o valor total das receitas
da atividade rural constantes das colunas "AR Ajustada pelo AFRFB" e "AR
Declarada pelo Impugnante".
Note-se que no confronto no final do ano-base, os valores das receitas nas duas
colunas praticamente se equivalem, restando inclusive maior a receita da
atividade rural declarada pelo ora Impugnante em R$ 51.689,76, de modo que
não há que se falar em Omissão de Receitas da Atividade Rural.
Ocorre que a sistemática de cobrança do IRPF para a atividade rural, conforme
mencionado alhures, deve ser pautada no quantitativo das receitas apuradas
anualmente (período de apuração anual), totalizadas em 31/12/2008, e não da
forma mensal como fez a fiscalização e desconsiderando os meses em que a
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

receita da atividade rural declarada (regime de competência) foi superior
àquela por ele supostamente ajustada (regime de caixa).
(...)
Verifica-se, portanto, que as diferenças mensais entre as receitas declaradas e
as ajustadas decorrem basicamente da mudança de critério de regime de
competência para regime de caixa, já que as receitas pelo regime de caixa
tendem a ser postergadas pois o recebimento efetivo dos valores vendidos
dificilmente ocorre no mesmo mês da emissão da NF de venda.
Assim, é de se requerer, que seja afastada a cobrança do IRPF sobre as
diferenças (AR Declarada x AR Ajustada) identificadas mensalmente pelo
AFRFB, tendo em vista que tais diferenças sequer subsistem ao final do ano-
base 2008, restando a atividade rural declarada na DIRPF do Impugnante
ligeiramente superior aos valores de receitas apuradas pela sua reconstituição
no regime de caixa, não havendo prejuízo algum ao erário.
ANO DE 2009
Após repetir o mesmo relato e as mesmas observações sobre regime de caixa e de
competência feitas em relação ao ano calendário 2008, o interessado conclui:
Importante destacar deste demonstrativo (Tabela VII) o valor total das receitas
da atividade rural constantes das colunas "AR Ajustada" (pelo AFRFB em Reg.
Caixa)", "AR Declarada".
Note-se que a diferença dos totais em 31/12 somou o valor de R$ 977.985,25,
diferença esta ocasionada pela forma distorcida com que a fiscalização apurou
a receita no regime de caixa.
Mas não ficou nisso! A fiscalização, ignorando o fato de que o Imposto de Renda
Pessoa Física possui fato gerador que se perfaz em 31/12, autuou a Impugnante
pelas diferenças mensais, utilizando como base um valor total de R$
1.594.209,20 (coluna "Dif. Positiva"), deixando de deduzir o valor de R$
616.223,95 constante da coluna "Dif. Negativa" que representa os meses em que
o cálculo da receita feito pelo AFRFB ficou aquém do valor declarado pelo
Impugnante.
(...)
Verifica-se, portanto, que as diferenças mensais entre as receitas declaradas e
as ajustadas decorrem basicamente da mudança de critério de regime de
competência para regime de caixa, já que as receitas pelo regime de caixa
tendem a ser postergadas pois o recebimento efetivo dos valores vendidos
dificilmente ocorre no mesmo mês da emissão da NF de venda.
Assim, é de se requerer, que seja afastada a cobrança do IRPF sobre as
diferenças (AR Declarada x AR Ajustada) identificadas mensalmente pelo
AFRFB na Tabela VII do Termo de Verificação Fiscal, pois ao houve a
compensação dos valores declarados a maior em determinados meses e porque
as diferenças apuradas pela fiscalização estão embasadas em um sistema misto
de apuração (parte regime de caixa/parte competência), não podendo ser aceita
para fins de lançamento tributário .
DA TRANSFERÊNCIA INTERNA DE FERNANDO POZZOBON CONSTANTE DO
RAZÃO DA COACEN EM 03/12/2009 E INCLUSO COMO RECEITA PELA
FISCALIZAÇÃO.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

O interessado relata que a fiscalização considerou como receita da atividade rural
omissa o valor constante no razão contábil da COACEN no dia 03/12/2009 no valor de
R$ 2.444.400,00, recebido de Fernando Pozzobon.
Alega que se trata de mera transferência interna entre cooperados, conforme relatou à
fiscalização. Afirma que caberia à fiscalização diligenciar junto à COACEN e a
Fernando Pozzobon para confirmar as afirmações feitas pelo interessado. Cita
jurisprudência administrativa.
Afirma não se tratar de receita da atividade rural, mas sim de mera transferência entre
Fernando Pozzobon e o interessado. Não se trataria de comercialização de mercadorias
e por isso pede sua exclusão das receitas da atividade rural ajustada.
O interessado trouxe aos autos o documento de fls. 296, que ao seu ver comprova que a
operação descrita acima não representa, em hipótese alguma, ingresso de receita para o
Impugnante.
(...) pois não se trata de comercialização de mercadorias, mas mera
transferência de crédito realizada entre os dois cooperados, de modo que
pugna-se sua exclusão do cômputo das receitas da atividade rural ajustada,
constante da Tabela VI do processo.
MULTA CONFISCATÓRIA
O interessado entende que a multa aplicada deve ser reduzida face ao seu caráter
confiscatório. Cita o art. 5o, XXII, da CF/88, jurisprudência e doutrina. Conclui:
Logo, se é que a multa deva ser aplicada, não pode ultrapassar em hipótese alguma o
limite de 30% do imposto devido, ao contrário do decidido pela 7a Turma da DRJ/CTA,
merecendo reforma.
DA IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO TAXA DE JUROS
MORATÓRIOS SOBRE DÉBITOS FISCAIS.
O contribuinte alega que:
A taxa SELIC não se presta à utilização como equivalente aos juros moratórios
incidentes sobrem os débitos de natureza fiscal, seja porque carente de legislação que a
institua ou porque sua natureza é de juros remuneratórios e não moratórios,
contrariando uma vez mais o dispositivo da Lei Complementar (CTN), norma de
hierarquia superior à que traz a taxa SELIC como aplicável aos débitos de natureza
fiscal (Lei Ordinária - lei 9.065/95).
DO PEDIDO
Ante ao exposto, requer se digne essa Douta Delegacia Regional de Julgamento,
acolhendo as preliminares arguidas, declarar a nulidade do Auto de Infração que
encontra-se eivado de vício material, fundamentado em valores extraídos por mera
presunção (presunção de valores), sem qualquer critério técnico/científico, o que torna
a exigência incerta e ilíquida.
Em não sendo este o entendimento de Vossas Senhorias, requer seja julgado o mérito
da presente Impugnação, para o especial fim de:
a) declarar a total improcedência do auto de infração, face à movimentação financeira
que originou os supostos depósitos bancários não comprovados ter sido confrontada
mensalmente, quando, tendo em conta que o IRPF possui fato gerador complexivo,
deveria ter sido realizada apuração anual, nas datas de 31/12/2008 e 31/12/2009;
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

b) alternativamente, em não sendo atendido o pedido anterior, requer que a base de
cálculo da exigência imposta sobre os supostos depósitos bancários não comprovados
seja refeita, limitando-a à alíquota de 20% (presunção de lucro da atividade rural),
posto que tais depósitos advém única e exclusivamente da atividade rural desenvolvida
pelo Impugnante, no Condomínio Rural Nestor Bocchi e Outros.
c) declarar a total improcedência do auto de infração em relação à suposta omissão de
rendimentos da atividade rural, afastando a cobrança do IRPF sobre as diferenças (AR
Declarada x AR Ajustada) identificadas mensalmente pelo AFRFB, tendo em conta que
o IRPF possui fato gerador complexivo, de modo que sua apuração deveria ter sido
realizada anualmente, nas datas de 31/12/2008 e 31/12/2009, sendo que as diferenças
teoricamente existentes são derivadas basicamente da utilização pelo Fiscal de um
regime misto de apuração (caixa e competência), que não encontra amparo legal;
b) alternativamente, em não sendo atendido o pedido precedente, requer que a base de
cálculo da exigência imposta sobre as supostas omissões de receitas da atividade rural
sejam revistas, em especial o valor constante no razão contábil da COACEN no dia
03/12/2009 no valor de R$ 2.444.400,00, recebido de Fernando Pozzobon pois não ser
refere a ingresso de receita para o Impugnante, mas mera transferência interna entre
dois cooperados, realizada por intermédio da própria cooperativa, conforme
demonstrado com a documentação anexada.
Requer ainda que, em havendo aplicação de multa, não o seja em patamar superior a
30% do valor do débito, sob pena de caracterizar confisco, bem como que seja afastada
a aplicação da Taxa SELIC.
Pugna, outrossim, que toda a documentação apresentada a partir do início do Termo
de Intimação Fiscal e a que ora se anexa, seja considerada parte integrante do presente
processo, sendo apreciada à luz dos argumentos aqui tecidos, em especial o Princípio
da Verdade Material.
Por fim, protesta pela juntada de novos documentos e eventuais aditamentos que se
fizerem necessários.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) julgou
procedente em parte a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante, tendo sido regularmente
oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto de infração, e
não provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam
insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento fiscal.
REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Na apuração do resultado da atividade rural deve ser utilizado o regime de caixa. Os
registros contábeis efetuados segundo o regime de competência devem ser ajustados ao
regime de caixa.
ATIVIDADE RURAL. PERÍODO DE APURAÇÃO ANUAL.
Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas
recebidas e das despesas pagas no ano-calendário.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos
depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de
depósitos ou de investimentos.
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE VEDAÇÃO AO CONFISCO.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No lançamento de ofício a multa a ser aplicada é de 75%, conforme estabelece a
legislação vigente. Outrossim, refoge à competência da autoridade administrativa a
análise de aspectos constitucionais atinentes ao confisco.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância excluiu a infração de omissão de rendimentos da
atividade rural do ano-calendário 2008, além de reduzir a omissão de rendimentos dessa
atividade no ano-calendário 2009 para R$ 195.597,05, inferior ao apurado pela Fiscalização, que
foi de R$ 318.841,84.
Cientificado dessa decisão em 16/07/2020, por via postal (A. R. de fl. 474), o
Contribuinte apresentou, em 17/07/2020, o Recurso Voluntário de fls. 354/399, com as seguintes
alegações, em breve síntese:
PRELIMINARES
1. Os livros caixa eram escriturados pelo regime de competência, sendo aplicada
a tributação devida quando da emissão das notas fiscais, o que é verificável
pelos documentos contábeis, extratos bancários e relatórios do próprio Fisco.
2. A constatação fiscal de que a movimentação financeira em 2007 foi menor do
que as receitas da atividade rural do mesmo ano, vai ao encontro do regime de
competência adotado pelo recorrente, antecipando o recolhimento do tributo
devido sobre as vendas que foram, efetivamente, recebidas somente em 2008.
3. Não há outras provas a produzir sobre referida alegação a não ser as já
constantes do processo, os cálculos, documentos e conclusões do próprio
Fisco. Logo, inconteste a incorreção da base de cálculo utilizada pelo Fisco,
em razão do ajuste no regime de tributação, unicamente, para os anos de 2008
e 2009, quando sabido que a escrituração pelo regime de competência no ano
de 2007 causaria inevitáveis reflexos no ano seguinte.
4. A dupla exigência é evidente, impondo-se a baixa do processo em diligência a
fim de que restem apurados os valores lançados e tributados antecipadamente
pelo contribuinte, no ano de 2007 e, novamente, exigidos pelo Fisco em 2008.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

5. Apurando diferenças mensais por totais, sem considerar o regime de
tributação e ignorando os lançamentos e tributação no ano de 2007, a
fiscalização lança mão de presunção de valores para o ano de 2008 e
seguintes, fulminando a autuação de nulidade face a incorreção da base de
cálculo e consequente iliquidez e incerteza da exigência fiscal.
6. O recorrente, contrariamente ao disposto pela DRJ não se opõe, simplesmente,
a “correção da escrituração” procedida pelo Fisco em atenção a legislação,
mas sim, manifesta a incoerência, inconsistência e falta de critério nos
cálculos/valores apresentados como resultado dessa mudança regime.
7. No intuito de converter a apuração das receitas da atividade rural de regime de
competência para regime de caixa, a fiscalização procedeu a exclusão das
receitas oriundas da comercialização do recorrente com a COACEN, mas não
realizou o mesmo procedimento em relação às demais receitas declaradas, de
forma que os valores constantes na coluna “Atividade Rural Ajustada”
representam um misto de receitas apuradas, parte em regime de caixa
(COACEN) e parte no regime de competência (Diferença).
8. Essas falhas cometidas pela fiscalização, devidamente demonstradas na
presente peça e pelos documentos acostados ao processo administrativo,
caracterizam vícios de nulidade da autuação e merecem/devem ser apreciados
por esse Conselho.
9. Relativamente as operações com a COACEN, cumpre salientar outro equívoco
da fiscalização ao incluir valores que não representam receitas, tais como,
adiantamentos para pagamento de despesas na compra de insumos agrícolas,
transferências entre cooperados. A prova de que esses valores não se
caracterizam como receita da atividade rural é facilmente verificada do
histórico do Razão Contábil já constante do processo administrativo.
10. Se a base de cálculo utilizada pelo Fisco é incorreta, se houve presunção de
valores, incoerência, inconsistência e falta de critério nos cálculos que
instruem a autuação, resta evidente que o lançamento está eivado de nulidades
e não pode persistir.
11. Os valores tidos pela fiscalização como depósitos bancários de origem não
comprovada, foram presumidamente apurados pela simples diferença em
relação aos valores da atividade rural declarada, conforme argumentos e
provas carreadas aos autos.
12. Os valores tidos como depósitos sem origem comprovada, em especial nos
meses de fev/08, jul/08, nov/08, dez/08, fev/09, jun/09, out/09 e nov/09 foram
apurados do confronto entre os créditos bancários e a receita da atividade
rural, supostamente ajustada para o regime de caixa. Ocorre que, como restou
demonstrado a receita da atividade rural ajustada pelo Fisco encontra-se
viciada e, consequentemente, o confronto entre os créditos bancários e a
receita, também.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

13. A autuação, bem como, a decisão da DRJ, justificam a manutenção da
exigência fiscal com base, apenas, nos extratos bancários presumindo a
suposta omissão de receitas.
14. Por não haver presunções absolutas no direito tributário, não se pode admitir
que o Fisco, arbitrariamente, alegue a omissão de receita, sem, contudo,
examinar os elementos trazidos aos autos.
15. Deve ser aplicada a Súmula 182 do TFR, não se devendo alegar a revogação
desta Súmula pela presunção legal instituída pela Lei no 9.430/96.
16. O recorrente trouxe aos autos informações e documentos que denotam que
toda a movimentação bancária diz respeito, unicamente, as receitas da
atividade rural, devidamente declaradas, ou ajustadas pelo Fisco.
17. Nesse caso, a presunção legal não se aplica, pois toda a movimentação
bancária, necessariamente, é parte integrante da receita auferida com a
atividade rural, restando comprovada a origem dos depósitos e inexistente a
omissão autuada.
18. A decisão da DRJ sugere que o recorrente não teria logrado êxito em
demonstrar que todos os depósitos tem origem na atividade rural e, que
deveriam ter sido provados, um a um, os lançamentos constantes dos extratos
bancários. Fazer tal prova já seria difícil em se tratando de pessoa jurídica,
obrigada a escrituração fiscal e entrega de diversas obrigações acessórias, o
que dizer, então, da produção de prova, na forma exigida pela DRJ, pela
pessoa física, e, ainda, considerando as distorções advindas da “correção na
escrituração” procedida pelo Fisco.
19. Toda a prova possível foi trazida aos autos e como já exposto, somente os
fatos de: 1) as contas bancárias serem dos condôminos, 2) a única atividade do
recorrente ser de exploração rural, via condomínio e, 3) a soma anual da
receita da atividade rural ser superior ao total anual dos depósitos bancários, já
é mais do que suficiente para afastar a presunção aplicada, visando justificar
omissão inexistente.
20. Para que um depósito bancário se transforme em renda tributável, é necessário
que seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda
consumida.
21. Assim, o depósito bancário, mesmo após o advento da Lei no 9.430/96, não se
constitui, por si só, fato gerador da aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, pois é necessária a
prova cabal e robusta de que ele foi utilizado como renda consumida.
MÉRITO
22. A presunção legal estabelecida pelo artigo 42 da Lei 9.430/96 colide com as
diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois a experiência
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

vivenciada com os casos anteriores evidenciou que entre esses dois fatos não
havia o nexo causal, vale dizer, constatou-se não haver liame absoluto entre o
depósito bancário e o rendimento omitido.
23. As contas bancárias objeto da fiscalização são contas do condomínio rural,
sendo movimentadas conjuntamente com os demais sócios condôminos,
conforme consignado na autuação.
24. Sendo tais contas utilizadas para a movimentação bancária do condomínio, e
sendo a atividade rural o único empreendimento econômico explorado na
pessoa física do recorrente, não restam dúvidas da improcedência da exigência
fiscal de omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada.
25. A autuação ignora as declarações do recorrente e, simplesmente, presume a
omissão de rendimentos sem, contudo, apontar qual seria a outra atividade
exercida pelo recorrente que justificaria a movimentação bancária nas contas
do condomínio rural.
26. Considerar os depósitos bancários que, evidentemente não tem outra origem,
senão a atividade rural como omissão de rendimentos com base na presunção
legal, é ilegal e arbitrário.
27. Se o ônus de demonstrar que a omissão de rendimentos apurada tem origem
em outra atividade cabe ao Fisco e este não o faz, há que se considerar as
informações e subsídios apresentados pelo recorrente.
28. Como os depósitos são provenientes da atividade rural, sujeitam-se à apuração
anual, devendo ser observada a limitação de vinte por cento da receita bruta no
ano-calendário, aplicando-se após, sobre este percentual, a alíquota efetiva do
imposto de renda.
29. A fiscalização considerou como receita da atividade rural omissa o valor de
R$ 2.444.400,00, constante no Razão Contábil da COACEN no dia
03/12/2009, recebido de Fernando Pozzobon, procedimento equivocadamente
validado pela decisão da DRJ. Conforme consta do próprio histórico do Razão
Contábil e da Declaração fornecida pela Cooperativa (anexo aos autos), tal
valor diz respeito a mera transferência entre cooperados não caracterizando,
todavia, ingresso de receita para o recorrente.
MULTA CONFISCATÓRIA
30. Merece reforma a decisão da DRJ, a fim de que a multa aplicada seja
reduzida, face ao seu caráter confiscatório.
IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC
31. A taxa SELIC não se presta à utilização como equivalente aos juros
moratórios incidentes sobrem os débitos de natureza fiscal, seja porque
carente de legislação que a institua ou porque sua natureza é de juros
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

remuneratórios e não moratórios, contrariando uma vez mais o dispositivo da
Lei Complementar (CTN).
Cita doutrina e jurisprudência.
Ao final, requer o provimento do recurso, assim como solicita que toda a
documentação apresentada a partir do início do Termo de Intimação Fiscal, seja considerada
parte integrante do presente recurso. Protesta pela realização de diligência e pela produção de
novas provas e argumentos. Requer, ainda, que por ocasião do julgamento do presente recurso,
sejam intimados, recorrente e o subscritor desta, para fins de sustentação oral.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PRELIMINARES
O Recorrente traz como preliminares diversas alegações de nulidade do
lançamento fiscal, tais como: mudança de apuração para o regime de caixa, vendas à COACEN
irregularmente consideradas, apuração dos depósitos bancários por meio de diferenças mensais
em relação à receita da atividade rural, desconsideração dos valores da atividade rural superiores
aos valores transitados pelas contas bancárias, presunção de omissão de rendimentos a partir de
depósitos bancários e falta de demonstração de sinais exteriores de riqueza.
Na realidade, tais questões se confundem com o mérito da autuação e, portanto,
serão tratadas adiante.
Vê-se, portanto, que o Recorrente não apresenta nenhum motivo concreto que
justifique a nulidade do lançamento fiscal, tendo trazido apenas argumentos relativos ao mérito
da autuação.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

De todo modo, cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos
do artigo 142 do Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência
do fato gerador tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do
tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Dessa maneira, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no
exercício de suas atribuições. Em constatando a infração, face a ocorrência do fato gerador, deve
efetuar o lançamento fiscal de forma vinculada, constituindo o crédito tributário.
Portanto, o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do
CTN, de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis
para o fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Aqui, constata-se que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados
quando da lavratura do Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 184/216). Em resumo,
encontram-se satisfeitos todos os requisitos legais.
Observa-se, ainda, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo todos eles apresentado impugnação ao Auto de Infração, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF).
Logo, ausentes os vícios quanto aos pressupostos e elementos do ato
administrativo, afasta-se a preliminar de nulidade do lançamento fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Requer o Recorrente a realização de diligências para apuração dos valores
lançados e tributados antecipadamente por ele no ano de 2007 e novamente exigidos pela
Fiscalização em 2008; para prova de que a transferência recebida de Fernando Pozzobon não
caracteriza receita auferida; assim como para que se demonstre a incorreção da base de cálculo
utilizada, a inconsistência dos cálculos e valores que fundamentam a autuação e que corroboram
o pedido de nulidade da autuação.
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação profissional
de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido
dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o
exame dos autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. Caberia, assim, ao impugnante trazer aos autos a comprovação de
suas alegações e não tentar transferir para o Fisco esse ônus.
Ademais, não foram cumpridos os requisitos do art. 16, IV, do Decreto no
70.235/72, o que leva a se considerar como não formulado o pedido, a teor do § 1o do referido
artigo.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, indefiro o pedido do Recorrente.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
Nos termos do inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”. Contudo, o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à
ampla defesa e ao contraditório, remete aos meios e recursos inerentes aos processo
administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o mencionado artigo 16 do citado Decreto
no 70.235/1972 estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(destaquei)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o do referido artigo.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que não
há como acolher o pedido de produção posterior de provas.
MÉRITO
Omissão de rendimentos da atividade rural:
Sustenta o Recorrente que apurou a receita da atividade rural, nos anos
fiscalizados, pelo regime de competência, tendo a Fiscalização mudado a apuração para o regime
de caixa, o que resultou em distorções e causou incertezas quanto aos valores sobre os quais foi
calculada a omissão de rendimentos da atividade rural.
Aduz que a Fiscalização não teria explicitado, mas teria considerado, entre as
receitas de 2008 e 2009, recebimentos ocorridos em 2008 e quiçá 2009, mas relativos a vendas
efetivadas em 2007 e já tributadas quando da emissão das notas fiscais, isso é, em 2007.
Afirma que o autuante expurgou todas as vendas à COACEN por ele declaradas e,
posteriormente, incluiu valores que teriam sido recebidos da referida Cooperativa segundo o
regime de caixa. Porém, os valores recebidos da COACEN muitas vezes não representariam
efetivo ingresso de dinheiro em conta corrente.
Expõe que a Fiscalização procedeu a exclusão das receitas oriundas da
comercialização do recorrente com a COACEN, mas não realizou o mesmo procedimento em
relação às demais receitas declaradas, de forma que os valores constantes na coluna “Atividade
Rural Ajustada” representam um misto de receitas apuradas, parte em regime de caixa
(COACEN) e parte no regime de competência.
Alega que o histórico de algumas transações descaracterizaria alguns valores, que
não seriam receitas da atividade rural, a saber: adiantamento para pagamento de despesas na
compra de insumos agrícolas, transferências entre cooperados.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

Inicialmente, cabe destacar que a decisão de primeira instância entendeu que o
Contribuinte tinha razão quando alegou que o resultado da atividade rural não pode ser apurado
da forma mensal como fez a Fiscalização, desconsiderando os meses em que a receita da
atividade rural declarada (regime de competência) foi superior à receita ajustada (regime de
caixa). Dessa forma, exonerou os valores relativos à omissão de rendimentos da atividade rural
para o ano calendário 2008, exercício 2009, assim como, em relação ao ano-calendário 2009,
exercício 2010, reduziu o valor total das receitas omitidas para R$ 977.985,25, resultando, após
aplicar o percentual de 20%, em uma renda tributável omitida de R$ 195.597,05, inferior ao
apurado pela Fiscalização, que foi de R$ 318.841,84.
Em virtude de os livros caixa apresentados pelo Contribuinte estarem imprestáveis
para apuração do resultado da atividade rural, por ter misturado os regimes de caixa e
competência, a Fiscalização efetuou os ajustes necessários para a apuração pelo regime de caixa,
conforme exige a legislação.
Lei no 7.713/88:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
O Recorrente defende que ocorreram erros pelo autuante na mudança do regime
contábil de competência para caixa, porém não apresentou nenhum caso de erro, fazendo meras
alegações genéricas. Também não apresenta nenhuma comprovação de suas menções sobre a
tributação já efetuada no ano-calendário de 2007 de receitas consideradas pelo Fiscal nos anos
subsequentes.
Vê-se, portanto, que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar,
com provas, os erros que alega, tendo se limitado a alegações genéricas. É ônus do Recorrente
demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário, conforme dispõem o art. 16 do Decreto 70.235/76 e o art. 273
do Código de Processo Civil (CPC):
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

Sustenta o Contribuinte que os valores recebidos da COACEN muitas vezes não
representaram ingresso de dinheiro em conta corrente, pois cheques emitidos por ela não teriam
sido depositados ou teriam sido descontados meses após sua emissão.
Também aqui, o Recorrente se limita a trazer argumentos genéricos, não
apontando nenhum caso concreto, de modo a contrapor as constatações da Fiscalização que
ocorreram os recebimentos dos valores da COACEN, apontando inclusive as datas. Assim, não
lhe cabe razão.
Diferentemente do que aduz o Recorrente, a autoridade fiscal não mudou o regime
de apuração de resultado da atividade rural – de competência para caixa – somente quanto às
despesas e receitas relacionadas à CONAB e à COACEN, conforme se depreende do Termo de
Verificação Fiscal, onde constam os ajustes feitos para que o livro caixa passasse a refletir
plenamente o regime de caixa. Veja-se o que a autoridade fiscal expôs (fl. 185):
Por meio dos documentos apresentados na ação fiscal realizada no sr. Nestor, verificou-
se que alguns dos valores de receitas dos livros-caixa foram lançados indevidamente
utilizando-se do regime de competência quando deveria ter sido utilizado o regime de
caixa, isto é, foram lançados como receita quando da emissão da nota e não quando do
efetivo recebimento. Os ajustes feitos são indicados a seguir e consolidados na Tabela
III, logo abaixo.
Mais uma vez, o Recorrente limita-se a fazer alegações genéricas de erros por
parte do Fiscal, sem, contudo, apresentar especificamente quais valores foram indevidamente
considerados como receitas em cada ano-calendário.
Ressalte-se que, como já exposto, não está mais em litígio a omissão de
rendimentos da atividade rural do ano-calendário 2008, exercício 2009, restando apenas parte do
lançamento referente ao ano- calendário 2009, exercício 2010.
Penso, assim, que não há reparo a fazer na decisão de primeira instância que
manteve parcialmente a omissão de rendimentos da atividade rural, uma vez que o procedimento
adotado está em conformidade com a legislação. A autoridade julgadora considerou os valores
de forma anual, conforme excerto abaixo reproduzido (fl. 339):
Novamente, o contribuinte alega que não houve omissão de rendimentos da atividade
rural, porém, verifica-se da análise da tabela VII do Termo de Verificação Fiscal, que
houve omissão de rendimentos da atividade rural. Os rendimentos não declarados pelo
impugnante em sua declaração de ajuste anual constam da tabela VII.
Também nesse ano calendário, há meses em que não foi constatada omissão de renda da
atividade rural. Porém, no cômputo anual, há omissão de rendimentos da atividade rural
para o ano calendário 2009, exercício 2010, no valor de R$ 977.985,25, resultando,
usando a presunção legal de que a renda líquida da atividade rural equivale a 20% da
renda bruta, em renda tributável no ajuste anual omitida de R$ 195.597,05, inferior ao
apurado pela fiscalização, que foi de R$ 318.841,84.
Portanto, no ano calendário 2009, exercício 2010, o valor da renda da atividade rural
omitida é reduzida para R$ 195.597,05 e o lançamento, no que diz respeito à omissão de
rendimentos da atividade rural é mantido em parte.
Defende, ainda, o Recorrente, que o valor de R$ 2.444.400,00, recebido de
Fernando Pozzobon, considerado pelo Fiscal como receita da atividade rural, é uma mera
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

transferência interna entre cooperados, não se tratando de comercialização de mercadorias e,
portanto, deve ser excluído da tributação.
Não lhe cabe razão, pois houve uma transferência de créditos entre os cooperados,
gerando um aumento patrimonial para o fiscalizado, em decorrência de transações efetuadas com
outro cooperado. De fato, a mera disponibilidade econômica ou jurídica já caracteriza o fato
gerador do imposto de renda da pessoa física.
A Fiscalização exerceu o seu papel de demonstrar o recebimento dos valores pelo
fiscalizado, a quem cabia trazer as provas necessárias a contrapor as constatações da ação fiscal,
porém ele não se desincumbiu do seu ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do Fisco de lançar. O Recorrente tenta transferir para o Fisco, por meio de
diligência, o seu ônus de provar o alegado.
Diante do exposto, deve ser mantida a decisão de primeira instância em relação a
essa infração de omissão de rendimentos da atividade rural.
Omissão de rendimentos – depósitos bancários:
O Recorrente insurge-se conta a autuação com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, alegando que não se pode admitir que o Fisco, arbitrariamente, alegue a
omissão de receita, sem, contudo, examinar os elementos trazidos aos autos.
Sustenta que deve ser aplicada a Súmula 182 do TFR, não se devendo alegar a
revogação desta Súmula pela presunção legal instituída pela Lei no 9.430/96.
Aduz que trouxe aos autos informações e documentos que denotam que toda a
movimentação bancária diz respeito, unicamente, as receitas da atividade rural, devidamente
declaradas, ou ajustadas pelo Fisco.
Defende que, nesse caso, a presunção legal não se aplica, pois toda a
movimentação bancária, necessariamente, é parte integrante da receita auferida com a atividade
rural, restando comprovada a origem dos depósitos e inexistente a omissão autuada.
Afirma que a soma anual da receita da atividade rural ser superior ao total anual
dos depósitos bancários já é mais do que suficiente para afastar a presunção aplicada, visando
justificar omissão inexistente.
Questiona, ainda, o fato de a Fiscalização por essa ter considerado a
movimentação financeira em bases mensais e não anuais ao compará-la com a receita da
atividade rural (também considerada em bases mensais e não anuais).
Pois bem.
A Lei no 9.430/96 assim dispõe sobre a presunção de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários com origem não comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002).
(destaquei)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
Não tem razão o Recorrente quando defende a aplicação da Súmula 182 do TFR,
sob o argumento de que é ilegítimo o lançamento com base apenas em extratos ou depósitos
bancários e que é necessária a comprovação de utilização dos valores depositados como renda
consumida. Essa discussão já se encontra superada no CARF, havendo entendimento já
sumulado:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

Também não lhe cabe razão quando sustenta que a presunção legal não se aplica,
sob a alegação de que toda a movimentação bancária, necessariamente, é parte integrante da
receita auferida com a atividade rural, uma vez que a comprovação da origem dos depósitos
bancários deve ser feita de forma individualizada e não de maneira global, sendo que o exercício
da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que
toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, Nesse sentido os seguintes
acórdãos (2202-009.930; 2401-011.154; 2201-010.630; 2301-009.016).
No entanto, verifica-se que os valores de sua atividade rural, consideradas
anualmente, superam em muito a movimentação financeira de suas contas correntes. Embora
essa constatação, por si só, não seja suficiente para infirmar a autuação efetuada com base em
depósitos bancários, entendo que a forma de apuração feita pela autoridade fiscal não está em
conformidade com as disposições legais da Lei no 9.430/96, fundamento da autuação.
O que fez a autoridade fiscal foi comparar os totais mensais do créditos bancários
com as receitas mensais da atividade rural e tributar as diferenças nos meses em que as receitas
foram inferiores. Porém, penso que essa forma de apuração não condiz com o disposto no artigo
42 da Lei no 9.430/96. A tributação com base em depósitos bancários deve ser efetuada
analisando-se de forma individualizada os valores não comprovados pelo Contribuinte, não
podendo ser feita com bases mensais obtidas por meio de diferenças entre a soma dos depósitos e
as receitas apuradas da atividade rural.
O que deveria ter feito o autuante era relacionar todos os depósitos não
comprovados, individualizadamente, e tributá-los considerando-os como recebidos no mês do
crédito.
Da maneira como foi feita a apuração pela Fiscalização, não se consegue
discriminar quais são os depósitos efetuados nas contas bancárias que não tiveram comprovadas
as suas origens pelo fiscalizado, de modo que também prejudicou o seu direito de defesa.
Dessarte, entendo que a forma de apuração dos valores tributados foi efetuada em
desconformidade com a legislação aplicável (art. 42 da lei no 9.430/96) e, portanto, essa infração
deve ser cancelada.
MULTA DE OFÍCIO
Postula o Recorrente que merece reforma a decisão da DRJ, a fim de que a multa
aplicada seja reduzida, face ao seu caráter confiscatório.
Sobre as alegações de ofensa a princípios constitucionais (proporcionalidade,
razoabilidade e vedação ao confisco), não há como acatá-las, pois, o exame de validade das
normas insertas no ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade
exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, Portanto, aplica-se a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Dessa forma, não assiste razão ao Recorrente.
JUROS DE MORA – TAXA SELIC
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

Alega o Recorrente que a taxa SELIC não se presta à utilização como equivalente
aos juros moratórios incidentes sobrem os débitos de natureza fiscal.
Aqui é o caso de se aplicar as Súmulas CARF no 4 e 5:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, sem razão o Recorrente nesse ponto.
INTIMAÇÃO DO PATRONO
O Recorrente postulou que sejam intimados seus procuradores para a realização
de sustentação oral.
No entanto, o artigo 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, abaixo transcrito,
disciplina integralmente a matéria. Seus incisos I, II e III configuram as modalidades de
intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse
sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não
estão sujeitos a ordem de preferência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
O inciso II considera que a intimação via postal deve acontecer no domicílio
tributário do sujeito passivo. Já o § 4° dispõe que, para fins de intimação, o domicílio tributário
do sujeito passivo pode ser apenas em dois locais: no endereço postal por ele fornecido, para fins
cadastrais, à administração tributária; ou no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
Caso o contribuinte fosse intimado, por via postal, no endereço de seu advogado
ou da sociedade de advogados, tal ato não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois
estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235, de
1972.
Ademais, foi editada a Súmula CARF no 110, que é vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019: “No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
Portanto, indefere-se o pleito.
Sobre o pedido de sustentação oral, tem-se que o Recurso Voluntário não é meio
apropriado para esse requerimento nas sessões de julgamento das turmas ordinárias do CARF.
Tal pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário
eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
respectiva reunião, e não antecipadamente como o fez o Recorrente.
É o que se depreende das disposições constantes do Ricarf, Anexo II, art. 102,
incisos I e II, alínea “b”, e § 1o, combinados com o art. 4o, §§ 1o a 3o, da Portaria CARF/MF no 8,
de 4 de janeiro de 2024, nestes termos:
Anexo II do Ricarf:
Art. 102. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento, observado o disposto no §4o;
II - para cada processo:
[...]
b) o número do processo; e
[...]
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722977/2013-17

§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, dez dias de antecedência da data de início da reunião de
julgamento.
Portaria CARF/MF no 9, de 2024:
Art. 4° Os pedidos de sustentação oral ou de acompanhamento para sessões de
julgamento síncronas, em todas as formas, deverão ser encaminhados por meio de
formulário eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet, com antecedência de no mínimo 2 (dois) dias úteis do início da reunião mensal
de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1° Somente serão processados pedidos de sustentação oral ou de acompanhamento em
relação a processos incluídos em pauta de julgamento publicada no Diário Oficial da
União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2° Somente serão analisados os pedidos apresentados no formulário referido no caput,
devidamente preenchido com todas as informações solicitadas.
§ 3° Considera-se sessão o turno agendado para o julgamento do processo e reunião o
conjunto de até dez sessões de julgamento, sendo seis ordinárias e quatro
extraordinárias, realizadas mensalmente.
Desse modo, não há amparo legal pra atender o pleito da Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir a infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 508
DF CARF MF
Original